Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0711238-22.2018.8.07.0018 Apelante RESPONSA BAR E RESTAURANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI Apelado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O O parecer anexado aos autos não corresponde ao teor deste processo. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para correção do equívoco. Na oportunidade, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento de parte do recurso, por inovação recursal, suscitada nas contrarrazões pelo apelado, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator